Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701069-02.2024.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA JERUSA DA SILVA RECORRIDO: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. LEI No 14.181/2021. SENTENÇA MANTIDA. 1. O processo de repactuação de dívidas é medida concebida pelo legislador para auxiliar o particular, pessoa natural, a superar situação de exclusão social decorrente de crise econômico-financeira, sem comprometer o mínimo existencial. Para tanto, deve atender aos requisitos estabelecidos no art. 104-A do CDC, que inclui a apresentação de plano de pagamento das dívidas. 2. Para que o plano de pagamento apresentado durante a audiência de conciliação possa se mostrar metódico, sistemático, organizado, digno de atenção e nota, minimamente apto a provocar o interesse nos credores, deve conter proposta razoável, que demonstre, explicitamente, dentre outras, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor; que garanta, no mínimo, o pagamento do principal dos débitos, corrigidos monetariamente por índices oficiais de preço; e, que possa ser quitado no prazo máximo de 5 (cinco) anos, ou, mais precisamente, 60 (sessenta) meses. 3. O simples requerimento do consumidor no sentido de limitar os descontos a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, com parcelas iguais e sucessivas a serem pagas em 279 (duzentos e setenta e nove) meses, ou seja, em mais de 23 anos, não atende a exigência legal quanto à necessidade de plano de pagamento, o qual constitui condição de procedibilidade do procedimento de repactuação de dívidas. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 54, § 1o, 104-A, caput, e 104-B, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a condição de superendividada. Defende a possibilidade de adoção do plano judicial compulsório de pagamento das dívidas a fim de que seja instaurado o processo de repactuação de dívidas. Pede a condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência e dos honorários advocatícios recursais (ID 60283299). Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S/A requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 61236973). Por sua vez, a CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS pugna que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A; OAB/GO 31.757/A, OAB/TO 4562 A (ID 61562729). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 54, § 1o, 104-A, caput, e 104-B, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência e honorários advocatícios recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido do BANCO DO BRASIL S/A de publicação exclusiva em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas a CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125; OAB/MT 8194/A; OAB/GO 31.757/A; OAB/TO 4562/A (ID 61562729). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015